Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700048-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FLAVIO LIMA DA SILVA IMPETRADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇAO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por FLÁVIO LIMA DA SILVA, patrocinado por advogado, com a finalidade de impugnar ato praticado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE, consistente em não dar publicidade a ato administrativo relativo à resposta à impugnação de questões de prova do Concurso Público para o provimento de vagas no cargo de Delegado de Polícia do Estado do Espírito Santo. A decisão de ID 42491482 indeferiu a petição inicial e julgou extinto processo. Na certidão de ID 42500662, o impetrante teve ciência da decisão proferida, bem como se manifestou por petição (ID 42500663). Dessa forma, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2023 17:31:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador